Tribunal: TJPA
Processo: 0004422-22.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004422-22.2017.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0004422-22.2017.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

PROCURADOR: CAIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS- OAB/PA 21.957-B

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA

DEFENSOR: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

O apelante pugna pela reforma da sentença, através de duas teses: perda superveniente do objeto e sentença
extra petita.

II.

Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

III.

O cumprimento de medida liminar, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

IV.

Em análise aos autos, verifico que o caso em tela não configura julgamento

extra petita,
visto que apesar do autor ter requerido na inicial a realização dos exames TC COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO, também consta na letra “d” dos pedidos que “o requerido seja obrigado a adotar todas as providências necessárias para o tratamento médico do requerente”.

V.

Além disso, há o pedido da Defensoria Pública (pág. 9 id n° 2155952), com o respectivo laudo de solicitação (pág. 10 id n° 2155952) para a realização da Ressonância Magnética da Coluna Lombar. Sendo assim, entendo que não há motivos para que o
Município descumpra a medida determinada para realização de todos os exames necessários que o ora apelado precisa para restabelecer sua saúde, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

VI.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo
MUNICIPIO DE CAPANEMA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Capanema, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, Paulo Sérgio da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que em 2002 sofreu um acidente e rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Diante do quadro, possivelmente seria necessário a realização de cirurgia, o que deveria ser confirmado através da realização de dois exames, o TC coluna lombar e tomografia do joelho esquerdo. Contou que as solicitações dos exames já foram feitas, porém, há três anos aguarda a realização.

Assim, ajuizou a ação com a finalidade de que o Município réu seja condenado a realizar os dois exames mencionados.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2155954, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE esta aço ajuizada por PAULO SÉRGIO DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE CAPANEMA, para condenar o requerido no fornecimento dos exames de Tomografia Computadorizada de Coluna Lombar e Tomografia de Joelho Esquerdo, confirmando-se a tutela de urgência deferida às fls. 13/14v, em sua integralidade.

Julgo extinto o processo, com resoluço de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento a Fazenda Municipal de custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se, pessoalmente, o Município de Capanema e a Defensoria Pública.

Caso haja interposiço de recurso de apelaço, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazes no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citaço numérica dos dispositivos legais, bastando que a questo posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
interpôs recurso de apelação (id n° 2155955).

Em suas razões, assevera a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que a tomografia do joelho esquerdo já ter sido realizada em 19/05/17. Em relação ao exame de tomografia da coluna lombar, aponta que o paciente se recusou a realizá-lo no dia 24/05/17 provavelmente pelo fato de que o exame correto seria a ressonância magnética da coluna lombar.

Alega que o Município foi condenado a realizar exame que não estava previsto no rol dos pedidos formulados no inicial, qual seja, o de Ressonância Nuclear Magnética, de modo que a sentença é
extra petita.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, em razão da perda superveniente do objeto e da sentença
extra petita.

O apelado apresentou contrarrazões (id n 2155956).

Remetidos os autos ao Ministério Público (2233582), o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde, consagrado como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

O apelante pugna pela reforma da sentença, através de duas teses: perda superveniente do objeto e sentença
extra petita.

Sobre a primeira tese de perda do objeto, o ente Municipal aponta que o exame de tomografia do joelho esquerdo já foi realizado em maio de 2017 e que o exame de tomografia da coluna lombar sacra apenas não foi realizado pois o paciente se recusou a fazer, provavelmente pelo fato de que o exame correto seria o de Ressonância Magnética.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação
, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

1.

Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento

antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.

2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(2301230, 2301230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-07)

Desta forma, o fato de ter sido deferida a liminar, com seu consequente cumprimento pelo ente Municipal, não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte, qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da

Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público
.

Na sequência, o Município alega que a sentença é
extra petita
pois o exame de Ressonância Magnética não foi requerido na inicial.

Conforme os ensinamentos de Humberto
Theodoro Júnior

[1]
,
a sentença
extra petita
:

é aquela que incide em nulidade porque soluciona
causa
diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o
pedido
, tampouco a
causa petendi”

Em análise aos autos, verifico que o caso em tela não configura julgamento

extra petita,
visto que apesar do autor ter requerido na inicial a realização dos exames TC COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO, também consta na letra “d” dos pedidos que “o requerido seja obrigado a adotar todas as providências necessárias para o tratamento médico do requerente”.

Além disso, há o pedido da Defensoria Pública (pág. 9 id n° 2155952), com o respectivo laudo de solicitação (pág. 10 id n° 2155952) para a realização da Ressonância Magnética da Coluna Lombar. Sendo assim, entendo que não há motivos para que o
Município descumpra a medida determinada para realização de todos os exames necessários que o ora apelado precisa para .restabelecer sua saúde,
posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Bel
é
m/PA, 22 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

THEODORO JÚNIOR
,
Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil.Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil; Processo de Conhecimento
e Procedimento Comum.
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015.

Belém, 06/07/2020